Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO RECÉM-ADQUIRIDO. DESPESAS EXTRAS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOMÓVEL PERMANECEU EM CONSERTO. AUSÊNCIA DE DEVER RESSARCITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os autores contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JECCRIM do Gama, que ao julgar procedente em parte o pedido condenou a parte ré a lhes pagar o valor de R$ 1.075,00, referente a vícios ocultos presentes em veículo automotor vendido pelo recorrido aos recorrentes. Os autores postulam a majoração da condenação, a fim de que esta abarque também: a) os gastos com locação de outro carro enquanto o adquirido estava no conserto; b) as despesas com gasolina relativa ao veículo alugado, bem como com o Uber contratado para levá-los à locadora; e c) danos morais referentes à situação vivenciada.
2. Inicialmente, destaco que a existência dos vícios ocultos no automóvel e a responsabilidade da empresa ré em repará-los são fatos incontroversos, tendo o recorrido, inclusive, depositado em Juízo o valor pertinente a tais gastos.
3. Apesar de os recorrentes, em tese, fazerem jus à restituição do valor da locação do automóvel (diante do evidente nexo de causalidade entre a necessidade do seu aluguel e a reparação dos vícios de responsabilidade do recorrido), é certo que os autores não demonstraram que efetivamente suportaram tal despesa, o que poderia ter sido feito mediante a simples juntada de nota fiscal. Deste modo, não há que se falar em ressarcimento do valor de R$ 782,21 a este título, pois o dano material, regra geral, não é passível de presunção, principalmente quando a parte possuía meios suficientes para demonstrar sua existência e sua extensão.
4. Como não há provas de que os autores efetivamente alugaram o veículo junto à Localiza, não há que se falar em ressarcimento do Uber de R$ 8,04 referente ao trajeto até a referida locadora. De igual modo, as despesas com gasolina do veículo alugado também não merecem ressarcimento, já que tal gasto também seria efetuado se estivessem em uso do carro próprio, como bem ressaltado pelo Juízo de origem.
5. Por fim, as circunstâncias do caso não revelam a existência de dano moral, já que os próprios autores tiveram condições de, por contra própria e imediatamente, realizar o conserto e buscar o ressarcimento judicial. E por não vislumbrar qualquer outro elemento indicativo de efetiva lesão imaterial, que sobressaia o mero aborrecimento, julgo improcedente também este pedido.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.